Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701853-84.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, ALLISON PEREIRA ALMEIDA APELADO: ANGELA MARIA AIRES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelos réus ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA e ALLISON PEREIRA ALMEIDA, em face de ANGELA MARIA AIRES DA SILVA, autora de ação declaratória de reconhecimento de direito à meação. Os Apelantes requereram, em sede recursal, os benefícios da justiça gratuita. Determinei, pois, que demonstrassem a alegada hipossuficiência, de modo a analisar o pedido formulado. O Apelante ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA juntou aos autos comprovante de recolhimento do preparo (ID 49493379), enquanto ALLISON PEREIRA ALMEIDA manteve-se inerte. Portanto, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo primeiro recorrente, pela perda superveniente do interesse processual. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado por ALLISON PEREIRA ALMEIDA, em virtude da ausência de comprovação da alegada falta de condição econômica para arcar com as custas e despesas processuais. Assim, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, determino que o recorrente ALLISON PEREIRA ALMEIDA recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 13:12:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador